Tribunal: TJDFT
Processo: 0727079-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DE IMÓVEL DE USO MISTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cobrança de tarifas de água e esgoto relativas ao ano de 2024, formulado por usuário contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB.
2. O acórdão reconheceu a legitimidade da classificação tarifária do imóvel como comercial, diante da existência de unidades residenciais e comerciais no mesmo edifício, bem como a regularidade da cobrança da tarifa de esgotamento sanitário.
3. Nos embargos, o recorrente alegou omissão, contradição e obscuridade no julgado.
II. Questão em discussão
4. Consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão, contradição ou obscuridade capazes de justificar a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) se os embargos foram utilizados apenas para rediscutir matéria já decidida.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.
6. O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes do processo, especialmente quanto à natureza consumerista da relação jurídica, à classificação tarifária do imóvel de uso misto e à legitimidade da cobrança da tarifa de esgotamento sanitário.
7. A alegação de omissão, contradição e obscuridade não se confirma, pois o embargante pretende apenas rediscutir conclusão já fundamentada pela Turma julgadora.
8. Caracterizado o caráter protelatório dos embargos, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O uso de embargos de declaração com finalidade meramente revisional caracteriza caráter protelatório e autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”